Tribunal: TJBA
Processo: 8013322-09.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013322-09.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E À POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO POR ILEGITIMIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PROVEITO ECONÔMICO AFERIDO DE FORMA OBJETIVA A PARTIR DO RESULTADO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM HIPÓTESE DE VALOR ELEVADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por POSTO NOVENTA LTDA. - ME e outros contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação no agravo de instrumento, que, em observância ao Tema 1076 do STJ, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença, correspondente ao valor de R$ 9.700.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de inexistência de proveito econômico em favor do executado, sob o argumento de que a exclusão de litisconsorte ativo por ilegitimidade não teria alterado o montante executado, bem como se seria possível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, sem afronta ao Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, reconhecendo a existência de proveito econômico mensurável decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, no montante de R$ 9.700.000,00, e aplicando corretamente o art. 85, § 2.º, do CPC, em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1076.

4. A alegação de que a exclusão de litisconsorte ativo não gerou benefício econômico traduz mera divergência quanto ao enquadramento jurídico adotado, não configurando omissão. Para fins de sucumbência, o proveito econômico deve ser aferido objetivamente a partir do resultado útil obtido no processo, sendo irrelevantes as circunstâncias subjetivas que motivaram a formulação da pretensão executiva.

5. A fixação por equidade mostra-se inviável em hipóteses de elevado proveito econômico, nos termos do precedente vinculante.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

7. A insurgência revela pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. Prequestionamento considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8013322-09.2018.8.05.0000
,

em que figuram como Embargante
s

POSTO NOVENTA LTDA. - ME, VANDERLEI CARDOSO FERREIRA e JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL

e, como Embargad
o
,
o

BANCO DO BRASIL S/A.
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa, Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11